Tribunal: TJPA
Processo: 0821324-41.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821324-41.2022.8.14.0401

APELANTE: MANOEL CLAUDIO ROSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. MERA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando reformar a decisão judicial que condenou o ora apelante à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a absolvição do réu, sob a tese de insuficiência de provas para sua condenação; ii) a desclassificação da conduta para o crime de posse para consumo próprio, tipificado no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006; iii) a redução da pena de multa aplicada ao patamar mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Ao compulsar os autos, verifico que a autoria e materialidade do delito foram demonstradas pelo Laudo Toxicológico Definitivo, e através depoimento policial prestado em juízo, suficientes a formação do juízo de convencimento condenatório.

5. Evidenciada a destinação mercantil do material entorpecente, em especial pela sua diversidade e fracionamento característicos, resta inviável a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo próprio, tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes desta Eg. Corte.

6. Estando a pena de multa em patamar proporcional à pena corporal fixada pelo magistrado a quo, o valor de cada dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, não vislumbro ilegalidade apta a modifica-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos

__________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/DFT, nº 0704725-50.2022.8.07.0001, Rel. Des. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª T., J. 09/05/2024, P. 21/05/2024; TJ/ES, nº 0006819-81.2020.8.08.0024, Rel. Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª C.C., J. 18/04/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.885.177/AL (2025/0086754-0), Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado do TJ/RS), 5ª T., J. 20/05/2025, P. 28/05/2025; TJ/AC, AC nº 0003218-34.2020.8.01.0001, Rel. Des. SAMOEL EVANGELISTA, C.C., J. 13/06/2025, P.: 13/06/2025; STJ, AgRg no HC nº 851.807/SP (2023/0319531-2), Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 04/03/2024, P. 11/03/2024; TJ/PA, AC nº 0000641-03.2018.8.14.0095, Rel.ª Des.ª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, 1ª T., J. 02/05/2022; TJ/PA, nº 0008914-64.2018.8.14.0064, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, 3ª T., J. 07/04/2025, P. 16/04/2025; TJ/DFT, AC nº 0721787-35.2024.8.07.0001, Rel. Des. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª T., J. 21/11/2024, P. 29/11/2024; TJ/SP, AC nº 1501281-41.2024.8.26.0594, Rel.ª Des.ª ISAURA CRISTINA BARREIRA, 7ª C.C., J. 09/06/2025, P. 09/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
MANOEL CLÁUDIO ROSA DA SILVA
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reforma a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, sendo
substituída
a
pena privativa de liberdade
por
penas restritivas de direitos
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 25640122, que no dia
21 de outubro de 2022
, por volta das 12h30min, uma guarnição da Polícia Militar realizava ondas na área da Rua São Domingos com a Rua Beija-Flor, no Bairro da Cabanagem, nesta capital paraense, quando perceberam que alguns indivíduos, ao avistarem a viatura, tentaram se esconder.

Diante deste comportamento, os agentes de segurança pública, em decorrência de fundada suspeita, desembarcaram do veículo e permaneceram nas proximidades do local, em um imóvel abandonado.

Relatou que os Policiais Militares observaram o momento em que um “mototaxista” parou no local e buzinou para um indivíduo que, após receber a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), adentrou no terreno baldio e pegou uma substância semelhante a entorpecente e entrou ao homem na moto. Em razão disto, a equipe policial procedeu a abordagem dos suspeitos.

Noticiou que, durante a revista pessoal, foram encontrados em posse do nacional Samuel Rodrigues Guimarães, 06 (seis) “trouxinhas”, contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como “pedra de óxi”, e o valor em dinheiro de R$ 20,00 (vinte reais). Sublinhou que, por sua vez, fora encontrado na posse de Manoel Cláudio Rosa da Silva, mototaxista, outras 02 (duas) “trouxinhas”, contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como “pedra de óxi”. Em seguida, esclareceu que o próprio Samuel apontou à guarnição o local em que escondia mais material entorpecente, sendo descobertas mais 17 (dezessete) “trouxinhas”, da mesma substância narcótica.

Por este motivo, ambos foram conduzidos, juntamente com os entorpecentes apreendidos, à Seccional da Cabanagem para os procedimentos de praxe.

Pontuou que, em seu interrogatório policial, o ora apelante Manoel Cláudio Rosa da Silva aduziu que é mototaxista, e que um indivíduo, que não identificou, pediu para ele comprar droga em uma “boca de fumo” de um indivíduo moreno, magro e com cabelo loiro. Pelo serviço receberia a quantia de R$ 15,00 (quinze reais). Declarou que, no momento em que recebeu a droga de Samuel, foram surpreendidos pela chegada dos Policiais Militares, que procederam a busca pessoal.

Diante da prova de
materialidade
e
autoria do crime
, demonstrados pelo
Auto de Apreensão e Apresentação
, bem como do
Laudo Toxicológico de Constatação
, que positivou o material entorpecente para
“cocaína”
, o (a) representante do Ministério Público Estadual pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

A
denúncia foi recebida
em
21 de março de 2023
, ID 25640124.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
25 de junho de 2024
, ID 25640159.

Em
21 de outubro de 2024
, ID 25640166, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
.

Certidão de Tempestividade Recursal
, ID 25640167.

Recurso recebido
em
07 de novembro de 2024
, ID 25640168.

Em suas
Razões Recursais
, ID 25640171, a defesa
requereu
a
absolvição
do réu, sob a
tese de insuficiência de provas
para sua condenação. Subsidiariamente, solicitou a
desclassificação
da conduta para o
crime de posse para consumo próprio
, tipificado no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
, bem como, a
redução
da
pena de multa
aplicada ao
patamar mínimo legal
.

Desmembramento
do processo em relação ao réu
Samuel Rodrigues Guimarães
, ID 25640172.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 25640173, o (a) representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 26351201, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a
absolvição
do réu, sob a
tese de insuficiência de provas
para sua condenação. Subsidiariamente, solicitou a
desclassificação
da conduta para o
crime de posse para consumo próprio
, tipificado no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
, bem como, a
redução
da
pena de multa
aplicada ao
patamar mínimo legal
.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria do crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, assim se manifestou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). II) DO MÉRITO. No caso em julgamento, restaram provadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de trazer consigo e ter em depósito ante a instrução probatória contraditória, a qual finalizou em desfavor do Acusado MANOEL CLÁUDIO ROSA DA SILVA.
A materialidade delitiva foi comprovada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.01.003394-QUI de identificador 110836735
.
No tocante à autoria do crime
,
está comprovada pelos depoimentos das testemunhas ocorrido durante a instrução processual
,
os quais não foram desqualificados juridicamente como prova
,
sendo
,
portanto
,
dignas de fé e crédito judicial
,
pois descreveu com detalhes como ocorreu a apreensão dos entorpecentes
,
fato que resultou na detenção do Acusado
. A testemunha policial
EDIVALDO JOSÉ ARAÚJO PINA
, recordou dos fatos,
relatando que estavam em rondas e informando que já sabiam do comércio de drogas no local
.
Quando passaram na rua onde ocorreu o ilícito avistaram um aglomerado de pessoas
,
que ao perceberem a presença dos policiais
,
rapidamente
,
se dispersaram
.
Após
,
a testemunha Edivaldo e o policial Marcos Vinícius Reis decidiram descer da viatura e ficar em uma casa abandonada observando
,
momento em que viram um indivíduo chegando em uma moto
,
buzinando para outro indivíduo moreno
.
Esse último adentrou um terreno baldio
,
pegou um objeto no chão
,
entregou ao indivíduo que estava na moto e recebeu uma quantia em dinheiro
.
Ocasião que os policiais realizaram a abordagem e encontraram na posse do mototáxi 2 (duas) pedras de óxi e com o outro indivíduo aprenderam 6 pedras de óxi
.
Quando indagado
,
o denunciado que adentrou o terreno informou o local onde estaria restante dos entorpecentes
. A testemunha
MARCOS VINÍCIUS REIS DE OLIVEIRA JÚNIOR
, policial militar,
recordou que estavam em rondas no bairro da Cabanagem quando avistaram alguns indivíduos em atitude suspeita no meio da rua e quando se aproximaram
,
os indivíduos se evadiram do local
.
A partir dessa situação
,
a guarnição se dividiu
,
a testemunha Marcos Reis e o policial Edivaldo Pina
,
entraram por outra rua em um terreno baldio e ficaram observando as movimentações
,
momento em que chegou um mototaxista (MANOEL)
,
o qual buzinou para outro indivíduo
.
O Mototaxista efetuou um pagamento e o outro indivíduo foi pegar uma certa quantidade entorpecente em um terreno baldio e depois entregou a Manoel
.
Após constatarem a realização da negociação
,
os policiais abordaram os denunciados e anunciaram a prisão em flagrante
.
O outro denunciado informou o local onde haviam mais porções da mesma droga e
,
posteriormente
,
direcionaram os acusados para a delegacia
. A testemunha policial
IVANEI DA COSTA BELO
,
informou que a área onde ocorreu o fato é conhecida pelo tráfico de entorpecentes e em rondas ele avistaram os indivíduos
,
que ao perceberem a viatura se esconderam
.
Após esse fato
,
os policiais Edivaldo Pina e Marcos Vinícius Reis desembarcaram e ele teria seguido na viatura para outro local
.
Relatou que um indivíduo de moto apareceu e chamou outro indivíduo
,
que entregou a substância para o mototaxista e recebeu um valor
.
Ocasião em que os policiais efetuaram a prisão dos mesmos e chamaram a viatura
.
Na revista foi encontrado uma quantidade com cada um dos dois indivíduos e o cidadão que adentrou no terreno indicou onde havia mais uma quantia da droga
. Em seu interrogatório, o denunciado
MANOEL CLÁUDIO ROSA DA SILVA
,
decidiu exercer o seu direito constitucional e permaneceu em silêncio
. O conjunto das provas colhidas durante a instrução processual deixou claro a responsabilidade criminal do Acusado, em que pese o Réu não ter sido ouvido durante a instrução processual, e em razão disso não ter exercido sua autodefesa através da sua ótica dos fatos, pois esse decidiu manter-se em silêncio,
as testemunhas ouvidas foram firmes em apontar o encontro da droga em posse do Acusado
.
O depoimento dos policiais que participaram da diligência é altamente elucidativo de como seu deu a apreensão da droga
,
pois inicialmente os policiais chegaram e perceberam uma movimentação de pessoas
,
e em razão de ser uma área com intensa ocorrência de crimes resolveram esconder-se em um local estratégico para observar os fatos
,
e
,
após
,
realizaram uma abordagem
,
momento em que encontraram certa quantidade de entorpecentes com o denunciado MANOEL CLÁUDIO ROSA DA SILVA
. Inexiste qualquer dúvida da ocorrência da responsabilidade criminal do Réu,
pois a substância foi encontrada em sua posse durante a abordagem policial
. Ao Ministério Público cabe provar todos os elementos típicos, incluindo o aspecto doloso do crime que, no art. 33, volta-se para a finalidade distinta do uso próprio. Ademais,
o critério para dirimir eventual dúvida acerca do enquadramento legal do fato foi estabelecido pelo próprio legislador, no art. 28, §2º, da Lei 11.343/2006
: “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
A bem da verdade
,
os elementos fáticos citados oferece substrato para comprovação do dolo
,
pois foi apreendido com MANOEL 02 (duas) trouxinhas” contendo substância semelhante à droga conhecida como “PEDRA DE OXI”
. Além disso,
foram apreendidas 06 (seis) “trouxinhas” contendo substância semelhante à droga conhecida como “PEDRA DE OXI”
,
a quantia em dinheiro de R$ 20,00 (vinte reais) e mais 17 (dezessete) “trouxinhas” com o outro indivíduo preso no flagrante
,
a veracidade da droga foi comprovada posteriormente, mediante Laudo Definitivo
, id. n° 110836735.
Não há nos autos comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares
,
pois tratava-se de local de grande incidência de crimes
,
tendo os policiais se aproximado do local e percebido uma grande movimentação entre os indivíduos
,
que
,
supostamente
,
estavam comercializando entorpecentes
,
situação posteriormente confirmada com a apreensão da droga
. O tráfico de drogas é um delito que assola toda a sociedade brasileira, especialmente o Estado do Pará, resultando em vários outros crimes, tais como: roubo, homicídio, latrocínio etc. Diante de tal contexto, há a imperiosa necessidade da quebra dessa cadeia criminal em todos os pontos, pois o pequeno traficante se apresenta como a extensão do grande traficante que pulveriza a violência nas diversas camadas da sociedade, ou seja, produz uma lesão social gravíssima.
Em conclusão
,
no presente caso restou demonstrada a materialidade e a autoria do crime de tráfico
,
devendo o Acusado ser responsabilizado criminalmente pelas consequências de seus atos
. III) - DA CONCLUSÃO. Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na Denúncia
,
motivo pelo qual CONDENO o Acusado MANOEL CLÁUDIO ROSA DA SILVA às sanções punitivas do Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
. (...).”
ID 25640159.
Grifei

No caso concreto, portanto, observo que a
materialidade do crime
restou comprovada através dos autos do
Inquérito por Flagrante nº 00292/2022.000002-8
, ID 25640091, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00292/2022.000003-2
, ID 25640091, págs. 04-05, o
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 25640091, pág. 06, o
Laudo Provisório de Constatação de Entorpecentes nº 2022.01.00393-QUI
, ID 25640091, pág. 09, o
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo

nº 2022.01.003394-QUI
, ID 25640151, o qual atestou tratarem-se de
“25 (vinte e cinco) porções, embaladas na forma de “trouxinhas” em saco plástico (preto e verde), contendo certa quantidade de substância petrificada de coloração amarelada, pesando no total 5,5G (cinco gramas e quinhentos miligramas)”
, positivadas para a substância
Benzoilmetilecgonina
, princípio ativo do entorpecente vulgarmente conhecido como
“cocaína”
.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está consubstanciada no depoimento dos
Policiais Militares
que, em juízo, remoraram a versão dos fatos apresentada durante o inquérito policial, apontando para o ora apelante como sendo o autor dos fatos apresentados na denúncia, conforme claramente explanado pelo juízo
a quo
em sua decisão.

Como visto, os Policiais Militares
Edivaldo José Araújo Pina
,
Marcos Vinícius Reis de Oliveira Júnior
e
Ivanei da Costa Belo
, foram enfáticos em reafirmar que, no dia e hora dos fatos, estavam em rondas no Bairro da Cabanagem, quando avistaram alguns indivíduos em atitude suspeita e, após monitoramento, observaram o momento em que um mototaxista, sendo este o ora apelante, chegou no local e buzinou para um indivíduo. Em seguida, este foi pegar uma certa quantidade de droga em terreno baldio, entregando-a posteriormente ao ora apelante, mediante pagamento. Em razão do flagrante, a guarnição policial procedeu a abordagem e revista pessoal, tendo sucesso em encontrar o material entorpecente descrito ao norte.

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear
“trazer consigo”
e
“ter em depósito”
.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são
insofismáveis
para a manutenção do pronunciamento condenatório ora hostilizado, restando
improcedente
a
tese de ausência de provas
suscitada pela combatente defesa.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. FIRME E SUFICIENTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORADA POR ELEMENTOS JUDICIÁRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDENTE E MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. MANTIDO
.
I –
Mantém-se a condenação se comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, diante da confissão extrajudicial, corroborada pelas declarações firmes dos policiais que efetuaram a abordagem, da prova pericial, das circunstâncias da prisão em flagrante, bem como dos antecedentes do réu, não havendo que se falar em absolvição
(...). II. (...).
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0704725-50.2022.8.07.0001, Acórdão nº 1.860.343, Relator (a): Desembargador NILSONI DE FREITAS CUSTODIO,
3ª – T
erceira Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/05/2024, publicação no PJe em 21/05/2024).
Grifei

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DO CORRÉU ABSOLVIDO. NECESSIDADE. COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1.
Demonstrada a materialidade e a autoria do recorrido no crime de tráfico de drogas, pelo firme conjunto probatório, em especial os relevantes testemunhos dos policiais militares, somados as circunstâncias que envolveram a ação, deve este ser condenado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
. 2.
Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, não há que se falar em absolvição do crime de colaboração como informante para a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 37, da Lei nº 11.343/2006
. 3. Recurso ministerial provido e recurso defensivo desprovido.
(TJ/ES – Apelação Criminal nº 0006819-81.2020.8.08.0024, Relator (a): Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: 2ª – Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 18/04/2024).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas transportados pelo ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade o
depoimento do policial
, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 5.
Os depoimentos de policiais, na condição de testemunhas compromissadas, são válidos e dotados de presunção relativa de veracidade, sendo suficientes para fundamentar a condenação quando coerentes e ausentes indícios de má-fé
(AgRg no HC nº 924.266/MG; AgRg no HC nº 911.442/RO; AgRg no HC nº 737.535/RJ). 6. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1.
A condenação penal pode ser validamente fundamentada em depoimentos policiais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por demais provas constantes dos autos
. 2. (...).
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.885.177/AL (2025/0086754-0), Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado do TJ/RS), 5ª – Quinta Turma, julgado em 20/05/2025, DJEN de 28/05/2025).
Grifei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA PARA OS FATOS. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 3.
A autoria dos crimes se confirma por meio dos relatos de dois policiais que atuaram diretamente na diligência, cujos depoimentos são coerentes, isentos e alinhados com os demais elementos dos autos
. (...). 7. Recurso desprovido.
(TJ/AC – Apelação Criminal nº 0003218-34.2020.8.01.0001, Relator (a): Desembargador
Samoel Evangelista
, Comarca: Rio Branco, Órgão julgador: Câmara Criminal, Data do Julgamento: 13/06/2025, Data de Registro: 13/06/2025).
Grifei

Insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO. TIPO MISTO ALTERNATIVO. POSSIBILIDADE. SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRECLUSÃO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. NO MAIS, NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. (...). III –
Acerca das provas para a condenação, a origem bem destacou-as, de forma que sequer o ato de mercancia precisaria ser visualizado pelos policiais, já que estamos diante de um crime de ação mista alternativa, comportando inúmeras condutas (inclusive a de apenas guardar), que, praticadas de forma conjunta ou isolada, comportam crime único
. Precedentes. (...). Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 851.807/SP (2023/0319531-2), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 04/03/2024, DJe de 11/03/2024).
Grifei

Assim, sendo evidenciada a prática do
crime de tráfico de drogas
, resta
inviável
sua
desclassificação
para o
delito de posse para consumo próprio
, tipificado no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
.

Singrando nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência
desta
Eg. Corte Estadual de Justiça
. Confira-se:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...). –
Inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos
. –
Nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente
.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas
,
não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente” –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0000641-03.2018.8.14.0095, Relator (a): Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO,
1ª –
Primeira Turma de Direito Penal, julgado em 02/05/2022).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 4.
A diversidade e o fracionamento das drogas apreendidas, bem como o contexto da abordagem, afastam a tese defensiva de uso pessoal, conforme critérios estabelecidos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
. (...).
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0008914-64.2018.8.14.0064, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 07/04/2025, Data do Documento: 16/04/2025).
Grifei

Assim é que, considerando-se a
natureza
, a
quantidade
e as
condições
em que foram encontradas as substâncias de uso proscrito apreendidas, não restam dúvidas de que o crime praticado pelo ora apelante foi o do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, o que
inviabiliza
a
desclassificação
pretendida.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA FRACIONADA EM PORÇÕES INDIVIDUAIS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...). 3.
Se a prova produzida é clara no sentido de que os atos praticados foram de efetiva traficância ilícita de drogas e não de posse de substâncias para consumo pessoal, afasta-se a aplicação da Tese fixada no Tema n. 506 do STF, incidindo a norma do art. 33 da Lei n. 11.343/06, sobretudo quando se trata de apreensão superior a 40g de maconha
. (...). Recurso não provido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0721787-35.2024.8.07.0001, Acórdão nº 1.947.162, Relator (a): Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe em 29/11/2024).
Grifei

Por oportuno, destaco que o
sistema probatório processual penal
rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado
do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que
“
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”
.

No presente caso, portanto, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos.

Por tais fundamentos,
não acolho
o
pleito absolutório
e/ou
desclassificatório
ora analisado.

Quanto ao
pedido de redução da pena de multa
, necessário ressaltar que a
pena de multa
integra o
preceito secundário
do tipo penal, assim, a
pena privativa de liberdade
e a de
multa
devem ser aplicadas
cumulativamente
sendo, portanto, de
imposição obrigatória
.

Acerca do tema, já se manifestou o
c. STJ
,
in verbis
:
“(...). A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída”
(STJ – HC nº 853.604/RS, Relator (a): Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 19/06/2007, publicado em: DJe 06/08/2007).

Acerca da matéria já se manifestaram os
Tribunais Pátrios
, a saber:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REGIME SEMIABERTO PRESERVADO. MULTA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...).
A pena de multa é sanção penal prevista expressamente no tipo penal e sua aplicação é obrigatória, não podendo ser afastada por alegada hipossuficiência econômica do réu, devendo eventual revisão ocorrer na fase de execução penal
. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE. Recursos desprovidos.
(TJ/SP – Apelação Criminal nº 1501281-41.2024.8.26.0594, Relator (a): Desembargadora
Isaura Cristina Barreira,
7ª – Sétima Câmara de Direito Criminal, Foro de Bauru: 3ª – Terceira Vara Criminal, Data do Julgamento: 09/06/2025, Data de Registro: 09/06/2025).
Grifei

No caso, estando a
pena de multa
em patamar
proporcional
à
pena corporal
fixada pelo magistrado
a quo
, o
valor
de cada
dia-multa
no
patamar mínimo legal
de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
não vislumbro ilegalidade apta a modifica-la
.

Por tais ilações,
não acolho
a pretensão recursal ora ponderada.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2025